Tribunal: TJMT
Processo: 1035992-64.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035992-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RP GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 30.695.355/0001-03 (APELANTE), JULIANA MARTINS SKOLIMOVSKI GAIA DA SILVEIRA - CPF: 370.246.768-84 (ADVOGADO), PETER JOHN DAL MOLIN - CPF: 800.454.211-53 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELANTE), DIRETOR-PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (APELANTE), GISELLE PRIMA GALVAO - CPF: 027.162.601-17 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (APELADO), GISELLE PRIMA GALVAO - CPF: 027.162.601-17 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RP GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 30.695.355/0001-03 (APELADO), JULIANA MARTINS SKOLIMOVSKI GAIA DA SILVEIRA - CPF: 370.246.768-84 (ADVOGADO), PETER JOHN DAL MOLIN - CPF: 800.454.211-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação e Remessa Necessária em face de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) relativa à energia elétrica gerada e compensada sob o regime de microgeração. A decisão de primeiro grau, contudo, excluiu a concessionária de energia do polo passivo e limitou os efeitos da segurança às unidades consumidoras especificamente indicadas na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas a esta Corte consistem em:
(i)
definir a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica em demandas que versam sobre a exigibilidade do ICMS;
(ii)
analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da segurança a unidades consumidoras não especificadas na impetração; e
(iii)
verificar a legalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD no contexto do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (Geração Distribuída), notadamente em face da tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público, na condição de mera arrecadadora de tributo, não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que versa sobre a relação jurídico-tributária. A competência para corrigir a suposta ilegalidade e dispor sobre o crédito tributário é prerrogativa exclusiva do ente estatal, tornando-o a única parte legítima para a causa.

4. O Mandado de Segurança, por sua natureza, reclama prova pré-constituída do direito alegado. A concessão de uma ordem de caráter genérico, para abranger unidades consumidoras futuras ou não individualizadas na exordial, desvirtuaria o rito mandamental, que não comporta provimento condicional ou destinado a proteger direitos de existência incerta.

5. A tese firmada no Tema 986/STJ, que valida a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, refere-se à operação de compra e venda de energia elétrica no mercado cativo. Tal precedente não se aplica à hipótese de Geração Distribuída, onde a energia injetada na rede configura empréstimo gratuito (mútuo), e não ato de mercancia, sendo imperiosa a distinção (
distinguishing
) entre as situações jurídicas.

6. A energia elétrica injetada e posteriormente compensada no âmbito do Sistema de Compensação não se subsume ao conceito de "circulação de mercadoria". Inexistindo a transferência de titularidade ou a natureza mercantil da operação, não se aperfeiçoa o fato gerador do ICMS, o que torna a tributação sobre a TUSD, nessa parcela, desprovida de fundamento de validade constitucional e legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de Apelação desprovidos. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público, na condição de mera arrecadadora de tributo, não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona a relação jurídico-tributária, sendo esta prerrogativa exclusiva do ente federativo competente. 2. A energia elétrica injetada na rede no âmbito do Sistema de Compensação (Geração Distribuída), por constituir empréstimo gratuito desprovido de ato de mercancia, não configura fato gerador do ICMS, afastando-se a tributação sobre a TUSD referente à parcela compensada e não se aplicando à hipótese o entendimento firmado no Tema 986/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 12.016/2009, art. 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012; Lei Complementar Estadual nº 696/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986; TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000; STJ, AgInt no AREsp 1.404.309/RJ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recursos de Apelação
interpostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e

por
RP GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035992-64.2021.8.11.0041,
que concedeu a segurança para
determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS sobre a TUSD referente à energia produzida por micro usina fotovoltaica (sistema de compensação)

referentes às

Unidades Consumidoras de n. 6/2782358-2; 6/2831629-7; 6/2831641-2; 6/9235493-5; 6/2831639-6; 6/2831604-0; e 6/2831615-6
. Na mesma oportunidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor da Energisa Mato Grosso, extinguindo o feito em relação a ele.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 339068897) em suas razões recursais sustenta que:

(i)

para comprovação dos fatos legados na inicial, seria necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a ação mandamental;

(ii)
os autos devem ser sobrestados, pois
a matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 986;

(iii)
é licita a cobrança da exação, alegando que a TUSD compõe o preço final da operação de energia elétrica e que a isenção prevista no Convênio ICMS 16/2015 não abarca o custo de distribuição;

(iv)
a Lei Complementar Estadual nº 696/2021 é inconstitucional.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares. No mérito requer a reformar a sentença objurgada, para denegar a ordem mandamental.

A Impetrante, RP Gestão e Administração Ltda. (ID 339068927), nas razões recursais sustenta que:

(i)
autoridade ligada à Energisa possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental;

(ii)
a segurança deve ser estendida para para todas as unidades consumidoras de sua titularidade, atuais e futuras, e não apenas às listadas no dispositivo da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
reconhecer a legitimidade passiva da autoridade ligada à Energisa, sob o argumento de que é ela quem lança o tributo e executa a cobrança, bem como para estender os efeitos da segurança para todas as unidades consumidoras de sua titularidade, atuais e futuras, e não apenas às listadas no dispositivo da sentença.

As partes, em contrarrazões, impugnaram integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso estatal e manutenção da concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

Remessa Necessária e Recursos de Apelação

interpostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e

por
RP GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA
,
contra
sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035992-64.2021.8.11.0041,
que concedeu a segurança para
determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS sobre a TUSD referente à energia produzida por micro usina fotovoltaica (sistema de compensação)

referentes às

Unidades Consumidoras de n. 6/2782358-2; 6/2831629-7; 6/2831641-2; 6/9235493-5; 6/2831639-6; 6/2831604-0; e 6/2831615-6
. Na mesma oportunidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor da Energisa Mato Grosso, extinguindo o feito em relação a ele.

Passo à análise das insurgências recursais.

I.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso se insurge contra 4 pontos da sentença:
(i)
Não cabimento de ação mandamental;
(ii)
necessidade de sobrestamento e/ou aplicação do Tema 986 do STJ;
(iii)
legalidade da cobrança do ICMS sobre TUSD oriundo de energia solar;
(iv)
inconstitucionalidade da lei estadual de isenção.

1.1. Do Não Cabimento da Ação Mandamental em Razão da Ausência de Prova Pré-Constituída para Comprovação do Direito Alegado na Inicial - Necessidade De Dilação Probatória

Argui o
ESTADO DE MATO GROSSO
que não é cabível a ação mandamental no caso dos autos, em razão da ausência de prova pré-constituída para comprovar a cobrança ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, bem como a suposta ilicitude praticada pelo Fisco Estadual.

Sobre o assunto, sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA [...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC

[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos,
demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória
.
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892)

Na vertente hipótese, pelos documentos acostados nos autos do mandado de segurança é possível verificar a
cobrança
ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, permitindo, dessa forma, a análise de sua legalidade sem a necessidade de produção de novas provas.

Com efeito, estando a ação instruída com os documentos necessários para a
análise dos argumentos apresentados na inicial, sem a necessidade de dilação probatória
, não há que se falar em inadequação da via eleita.

1.2.

Da Necessidade de Suspensão do Processo - Afetação pelo TEMA 986 DO STJ.

Aduz o
ESTADO DE MATO GROSSO

que os autos devem ser sobrestados, sob o argumento que
a matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 986.

Sobre o assunto, observa-se que o Tema nº 986 do STJ já foi julgado e que, embora tenha reconhecido a licitude da cobrança de ICMS incidentes sobre TUSD e TUST com relação à energia elétrica no mercado regular de consumo, o referido tema não se aplica ao caso dos autos.

Isso porque no caso dos autos, a matéria litigiosa se refere à cobrança de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar, ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia e, consequentemente, não ocorreria o fato gerador do Tributo Estadual.

Destarte, é importante destacar o disposto na ementa proferida no Embargos de Declaração oposto no REsp 1.163.020/RS do Tema Repetitivo. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. Embargos de declaração rejeitados”.

A distinção é clara: o Tema 986 trata de quem compra energia. O caso dos autos trata de quem produz energia e a empresta à rede.

Isso posto, resta claro que o Tema 986, do STJ, não discutiu o tema relacionado a incidência da TUSD e TUST dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

Nesse sentido tem se pronunciado este Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – TEMA 986 DO STJ – NÃO APLICÁVEL AO CASO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA EVIDENCIADA –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O Tema n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares, sendo a hipótese dos autos
. [...]”. (N.U 1016847-22.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. [...] 2.

O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares. [...]”. (N.U 1001882-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Assim, não merece prosperar os argumentos analisados neste tópico.

1.3. Da Legalidade da Cobrança de

ICMS sobre TUSD no Sistema de Compensação de Energia Elétrica no Âmbito da Mini e Microgeração De Energia Fotovoltaica (Energia Solar)

Ressai dos autos que a parte Apelada ajuizou a ação mandamental arguindo em síntese que o Fisco Estadual está cobrando indevidamente ICMS sobre TUSD nas Unidades Consumidoras em questão, em razão do sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar).

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
, declarou: a
ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar gerada por placas fotovoltaicas dos mesmos proprietários
nas Unidades Consumidoras em questão
.

Em relação à esse tema , sabe-se que a ANEEL, para incentivar a produção de energia renovável e o consumo consciente criou, por meio da Resolução Normativa n° 482/2012, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, a qual autorizou o consumidor brasileiro a gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, injetar o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, e quando precisar utilizar a energia anteriormente fornecia para a concessionária.

Vejamos

“Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

[...]

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

[...]

Art. 6º Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)”.

Extrai-se da citada legislação que quando a micro ou mini geração de energia do consumidor produz mais energia que a utilizada naquele momento, o montante excedente é cedido para a concessionária, a título de empréstimo gratuito.

Em contrapartida, no momento em que o consumo é maior do que o montante que está sendo produzido no momento por micro ou mini geração de energia, a energia injetada (emprestada) anteriormente é devolvida por meio de um sistema de compensação.

Em relação ao faturamento dessa energia, a Resolução Normativa n° 482/2012 estabelece que deve ser levantado o valor da energia consumida da Concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente a energia gerada pelo micro ou mini gerador de energia e emprestada pelo consumidor, como cito:

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor
do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II –
para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh
; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III –
para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as
componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) [...]”.

Conforme se observa, a legislação prevê, também, que quando o crédito de energia gerada for superior à energia consumida, deve ser cobrado do consumidor, no mínimo o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor (TUSD).

No entanto, entendo que sobre esse custo do sistema de distribuição não deve incidir o Imposto Sobre Circulação, uma vez que nessa operação não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia), o que afasta a incidência do Tributo Estadual.

Além disso, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual n. 696/2021, concedeu a isenção de ICMS nas
nessas operações de Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL nesta unidade federada, como cito:

“
Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631 , de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL."

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 06 de julho de 2021”.

Cabe ressaltar que, em relação ao argumento de que a Lei Complementar Estadual n. 696/2021 é inconstitucional, entendo que o presente recurso não é a media judicial cabível para o reconhecimento de possível inconstitucionalidade da legislação e/ou para suspender a sua aplicabilidade.

Outrossim, a jurisprudência desta e. Corte é pacífica no sentido de reconhecer a ilicitude na cobrança do I
CMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar pelo Estado de Mato Grosso.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1
. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual
. 2. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares. 3.
Outrossim, a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica
”.
(N.U 1022115-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme decisão cautelar do Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1014532-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual
”.
(TJMT - N.U 1000974-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Com efeito deve ser mantida a sentença reconhecer a ilicitude da cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar.

1.4. Da Inconstitucionalidade da Lei Estadual de Isenção

Argui o Estado de Mato grosso que a
Lei Complementar Estadual n. 696/2021, que concedeu a isenção de ICMS nas
nessas operações de Sistema de Compensação de Energia Elétrica é inconstitucional, motivo pelo qual, não pode ser aplicado ao caso.

Quanto ao ponto, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação do ICMS no sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por consequência, excluiu a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no referido sistema de compensação, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias, ou seja, ante a inocorrência do fato gerador do referido imposto.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2º, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.
2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto
. 3.
A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida
.

4. À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado.
(TJMT - N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Portanto, nota-se que é ilegal a incidência do ICMS sobre a compensação de energia fotovoltaica produzida para autoconsumo e compensação pelas unidades consumidoras com micro e minigeração distribuída, bem como sobre o uso do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nessas operações e, por consequência, a inexistência do fato gerador para incidência do tributo.

No mesmo sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA SOLAR. TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 regulamenta o sistema de compensação de energia elétrica, no qual a energia injetada na rede é cedida em empréstimo gratuito à distribuidora, sem configurar operação mercantil. Não há circulação jurídica de mercadoria nem transferência de titularidade na compensação de energia solar, razão pela qual não se configura o fato gerador do ICMS. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou inconstitucional a interpretação que permite a incidência de ICMS sobre a compensação de energia solar, por ausência de fato gerador. A jurisprudência estadual distingue corretamente o caso da discussão travada no Tema 986 do STJ, que trata da TUSD/TUST apenas quando há aquisição de energia, e não quando há autogeração com compensação. [...]”.
(N.U 1004595-42.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Assim, não merece prosperar as insurgências apresentadas no recurso do Estado.

II.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE (RP GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA
.)

A Impetrante insurge-se contra dois pontos da sentença: a exclusão da Energisa do polo passivo e a limitação da ordem às unidades listadas. O recurso não merece prosperar.

2.1. Da Legitimidade Passiva Da Autoridade Ligada à Concessionária (Recurso Da Impetrante)

Quanto à legitimidade passiva, embora a Concessionária operacionalize a cobrança, a relação jurídico-tributária material ocorre entre o Contribuinte e o Estado.

A Energisa atua como mera longa manus do Ente Público, na qualidade de arrecadadora.

Ela não tem poder de decisão para isentar ou suspender o tributo por vontade própria. Em sede de Mandado de Segurança, a autoridade coatora é aquela que detém competência para corrigir a ilegalidade.

Quem detém competência para exigir ou não o ICMS é o Secretário de Fazenda.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas demandas declaratórias/condenatórias propostas contra a concessionária de energia elétrica com o objetivo de afastar a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, e não da concessionária, como cito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. DEMANDA CONTRATADA. REPETIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. [...] 2. O aresto recorrido encontra-se alinhado ao posicionamento sedimentado no STJ no sentido de que, nas
ações versando acerca de ICMS sobre parte não utilizada da potência reservada de energia elétrica, somente o Estado possui legitimidade passiva e não a concessionária de serviço público
. [...]”.
(AgInt no AREsp n. 1.404.309/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E

TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA

MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO

REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera

arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente

- pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas

em que o contribuinte discute aspectos da relação

jurídico-tributária com o ente tributante. [...]”. (AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. CONSUMIDOR FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.299.303/SC. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. PRECEDENTES. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, e não da concessionária de energia elétrica. Precedentes
. [...]”.
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.359.399/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 6/9/2013.)

Assim, se mostra correta, portanto, a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação ao Diretor da Energisa.

2.2. Da Abrangência da Decisão à Unidades Consumidora não Citada nos Autos e/ou Inclusive Futuras

A Impetrante pleiteia que a ordem abranja todas as suas unidades consumidoras, inclusive futuras, e não apenas as listadas na sentença.

Ocorre que, a extensão dos efeitos unidades consumidoras não citadas na inicial, o pedido esbarra na natureza do Mandado de Segurança, pois o writ exige prova pré-constituída.

O Juízo não pode conceder uma "carta branca" para unidades que sequer foram cadastradas no sistema de compensação, cujas características técnicas e contratuais são desconhecidas.

A ordem deve se limitar às situações fáticas comprovadas nos autos no momento da impetração.

A tutela de direitos futuros e incertos deve ser buscada pelas vias ordinárias ou mediante novos mandados de segurança à medida que as unidades forem implementadas.

Assim, não merecem prosperar as insurgências recursais apresentadas na apelação de
RP GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

III. DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise dos recursos de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação e, em sede de Remessa Necessária, RATIFICO integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026